Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Vistos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da alegação suscitada na contestação referente aos limites objetivos do acórdão paradigma proferido nos autos no 0720918-41.2025.8.07.0000, considerando que o mencionado julgado foi exarado em sede de cumprimento individual de sentença, sem incidência, em tese, sobre o processo de recuperação judicial, de forma que não deteria competência para classificar o crédito no âmbito do feito recuperacional. Intime-se. Cumpra-se.